Tribunal: STF
Processo: ARE 1264558
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo interposto em face de decisão que inadmitiu recurso extraordinário contra acórdão do Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de São Paulo, assim ementado (eDoc 13, p. 2):
    “ICMS – DIFERENÇA DE ALÍQUOTA DEVIDA POR EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL NOS CASOS DE OPERAÇÃO INTERESTADUALEM QUE A DESTINATÁRIA NÃO É CONTRIBUINTE DO IMPOSTO – INCONSTITUCIONALIDADE INEXISTENTE – SUFICIÊNCIA DO QUE RESTOU DISPOSTO NA CF/88 PELA EC 87/15 E DO CONVÊNIO CONFAZ 93/15 – INEXISTÊNCIA DE DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO CONVÊNIO SEFAZ 93/15 PELO STF – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DA AUTORA IMPROVIDO.” 
    Debate-se, em síntese, sobre a constitucionalidade da cobrança de diferencial de alíquota do ICMS na aquisição interestadual de mercadorias para revenda por empresa optante do Simples Nacional. 
    De plano, verifica-se que o Supremo Tribunal Federal, no bojo do RE-RG 632.783, de relatoria originária do Ministro Joaquim Barbosa e atualmente sob minha relatoria, DJe 23.2.2012, concluiu pela existência de repercussão geral em relação à matéria controvertida (Tema 517). Na oportunidade, o entendimento ficou assim ementado: 
    “TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL E INTERESTADUAL. APLICAÇÃO DE METOLOGIA DE CÁLCULO CONHECIDA COMO DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA À EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. ALEGADAS USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DA UNIÃO PARA ESTABELECER O TRATAMENTO FAVORECIDO DAS MICRO E DAS PEQUENAS EMPRESAS (ART. 146-A DA CONSTITUIÇÃO) E DA REGRA DA NÃO-CUMULATIVIDADE (ART. 155, § 2º DA CONSTITUIÇÃO). ENCAMINHAMENTO DE PROPOSTA PELA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. Tem repercussão geral a discussão sobre a cobrança do ICMS de empresa optante pelo SIMPLES NACIONAL, na modalidade de cálculo conhecida como diferencial de alíquota.”
    Também em relação à cobrança antecipada de ICMS no ingresso de mercadorias adquiridas em outro ente da federação foi reconhecida a existência de repercussão geral (Tema 456), assim ementado:
    “DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. OPERAÇÕES INTERESTADUAIS. REGIME DE PAGAMENTO ANTECIPADO SEM SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. DECRETO ESTADUAL. FATO GERADOR DO TRIBUTO. COBRANÇA ANTECIPADA. EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.” (RE-RG 598.677, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 24.08.2011)
    Ante o exposto, determino a remessa dos autos ao Tribunal de origem, nos termos do art. 328 do RISTF. 
    Publique-se. 
    Brasília, 30 de abril de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente